Tribunal: TJMT
Processo: 1015784-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015784-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI - CPF: 359.248.700-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI (AGRAVADO), AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI - CPF: 359.248.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VENICIO TOMAZZI - CPF: 044.219.071-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CPF: 936.780.290-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CNPJ: 07.277.695/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI VILELA DA SILVA - CPF: 036.016.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015784-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO:

AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI

TERCEIROS INTERESSADOS:

ESPÓLIO DE AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI e OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA FIADOR – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

– EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante o falecimento da parte requerida anteriormente ao ajuizamento da ação, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo, bem como pelos princípios da economia processual, da efetividade e da eficiência do serviço público. Possibilidade de saneamento do ato. Inteligência do art. 321 e §§ 2º e 3º do art. 319, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000910-42.2017.8.11.0101 - Cód. 95259,
que

declarou a ilegitimidade passiva do executado/agravado Agracidir Domingos Tomazzi, extinguindo contra ele o processo, com fundamento de incapacidade processual quando do ajuizamento da ação, haja vista seu falecimento anteriormente ao ajuizamento da ação. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do exequente Agracidir, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Em síntese, sustenta a Cooperativa agravante que ajuizou

Execução em face dos devedores Ezequiel Antônio Zucco – ME, Agracir Domingos Tomazzi, Ezequiel Antônio Zucco e Francieli Vilela da Silva, a qual foi
distribuída aos 11/04/2017
, tendo como objeto a cobrança do título executivo, Cédula de Crédito Bancário de n. B50831324-2, onde foi contraído um empréstimo no valor de R$219.980,00 (duzentos e dezenove mil novecentos e oitenta reais), cujo pagamento se daria em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Assevera que recebida a inicial e determinada a citação dos executados, tomou ciência do falecimento do executado/agravado Agracidir Domingos Tomazzi através da certidão juntada pelo Oficial de Justiça.

Destaca que num primeiro momento, o Espólio do falecido voluntariamente se manifestou nos autos, solicitando a substituição processual do polo passivo pelo espólio do falecido, oportunidade em que se deu como citado, indicando bens à penhora em nome dos demais executados e alegando que o ônus da dívida deveria recair apenas sobre os bens dos devedores principais.

Sob tais argumentos, afirma que não há razão para extinção do feito, haja vista não haver má-fé no desconhecimento do falecimento do Executado, gerando efetivos prejuízos na satisfação de seu crédito.

Assim, requer seja revogada a sentença/decisão de primeiro grau, com a consequente reforma, por
error in judicando
, visto que não há que se falar em extinção sem resolução de mérito, em razão de ausência de intimação para regularização do polo passivo e consequente substituição do Executado falecido pelo seu Espólio, atribuindo-lhe efeito suspensivo, pois, se não for suspensa pode haver a execução prematura de honorários sucumbenciais.

A liminar postulada foi deferida para determinar a suspensão da decisão agravada - ID nº 139322667.

Contraminuta ID nº 142539661 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apreciar o feito, o d. magistrado de primeiro grau decidiu que:
“
forçoso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado Agracidir Tomazzi, ante a incapacidade processual quando do ajuizamento da ação, oportunidade que já era falecido. Igualmente, inviável a substituição do polo passivo pelo seu espólio, conforme entendimento jurisprudencial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com relação ao executado Agracidir Domingos Tomazzi e seu espólio, em razão da ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Pois bem.

No caso dos autos, o Sr.
AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI
, avalista na Cédula de Crédito Bancário B50831324-2, emitida em favor de Ezequiel Antonio Zucco-ME, no montante de R$ 219.980,00, faleceu em 25/02/2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos; já a execução foi ajuizada apenas em 11/04/2017, ou seja, em momento posterior ao falecimento do executado.

Inicialmente, insta consignar que a ação de origem versa sobre título executivo extrajudicial, que não demanda a realização de ato prévio por parte do credor em face do devedor, de modo que não há óbice para a substituição processual, neste momento processual.

Aliás, mantendo meu posicionamento anteriormente adotado, tenho que o novo ordenamento jurídico prestigia o julgamento meritório dos processos, evitando o quanto possível o retardamento da efetividade do direito perseguido, garantindo a prestação de um serviço público mais eficiente. Eficiência do serviço público, é o que todos os consumidores e cidadãos esperam!

Senão vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 2º A petição inicial
não
será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial
não
será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Ou seja, quando se trata de parte ilegítima, como é caso dos autos, em que foi reconhecida a ilegitimidade da parte que faleceu, há muito prejuízo à parte autora para propor novamente a ação contra o espólio, quando em vários momentos o Código de Processo Civil permite a correção com a indicação correta do polo passivo, sem que tenha que ingressar com uma nova demanda e pagar novas custas – circunstância que retarda e atrasa a eficiência do resultado útil do processo.

Até porque, trata-se de ação executória. No caso, a extinção do feito de forma prematura encarece muito o sistema de Justiça, pois manda a parte, que já é credora de um valor e não consegue receber, pagar mais uma vez os custos de distribuição, pelo simples fato de que houve falecimento do devedor e a ação deve ser ajuizada contra o espólio.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca do tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus,
devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo
, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ – REsp nº 1.559.791/PB - Rel.: Ministra Nancy Andrighi – J: 31/08/2018)

Os demais tribunais pátrios também já se posicionaram:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ÓBITO DO EXECUTADO - ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTIUTIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. 1. A capacidade postulatória é pressuposto processual de validade do processo. 2. É possível a emenda da petição inicial com a correção do polo passivo da demanda quando a parte autora apenas tomou conhecimento do óbito do réu após o seu ajuizamento. 3. Recurso provido".
(TJMG - Apelação Cível 1.0570.12.000452-0/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da sumula em 15/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO PASSIVO NA DEMANDA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO DE CUJUS PARA SEU ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ – REsp nº 1.559.791/PB – AÇÃO QUE VERSA SOBRE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ATO ANTERIOR A SER PRATICADO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – EMENDA DA INICIAL AUTORIZADA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0048273-57.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 09.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00482735720218160000 Curitiba 0048273-57.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 09/05/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022)

Nestes termos, inexiste óbice ao acolhimento do pedido de emenda para substituição do polo passivo.

Nestes termos,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida e permitir que seja intimada a parte exequente para corrigir o polo passivo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022